Tribunal: TJDFT
Processo: 0726380-81.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-30
Data de publicação: 2022-12-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO POPULAR. LEGITIMIDADE PASSIVA. GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL. CABIMENTO. Segundo o Superior Tribunal de Justiça, a norma específica inserida no microssistema de tutela coletiva, prevendo a impugnação de decisões interlocutórias mediante agravo de instrumento (art. 19 da Lei n. 4.717/65), não é afastada pelo rol taxativo do art. 1.015 do CPC/2015, notadamente porque o inciso XIII daquele preceito contempla o cabimento daquele recurso em outros casos expressamente referidos em lei (REsp n. 1.925.492/RJ, relator Ministro Herman Benjamin, DJe de 1/7/2021). Daí o cabimento do agravo de instrumento contra decisão que rejeita preliminar de ilegitimidade passiva em ação popular. À luz da teoria da asserção, a análise da legitimidade ativa do credor deve ser apreciada pelo magistrado com base nos elementos fornecidos pela parte, adstritas ao exame da possibilidade em tese da existência da ilegalidade alegada, não sendo possível realizar desenvolvimento cognitivo da causa. O autor popular alega que a responsabilidade do Governador está na inaplicabilidade de parte da verba destinada a questões ambientais (em que se encaixa o tratamento do lixo/resíduos sólidos) na Granja do Torto com base na dotação orçamentária fixada pela Lei no. 7.061 de 2022, Anexo VIII, rubrica 541 (preservação e conservação ambiental), para fins de remanejamento em outras localidades que porventura lhe rendam mais votos em ano eleitoral. Daí decorre sua legitimidade passiva para a ação popular que visa a condenação em obrigação de fazer consistente na efetivação de ações preventivas-repressivas para contenção do lixo depositado a céu aberto no meio ambiente localizado no entorno do PNB, mais precisamente na Granja do Torto (...) e ao pagamento de R$100.000,00 (cem mil) reais por omissão diária e sistemática no tocante aos procedimentos fiscalizadores e punitivos determinados pelas leis ambientais vigentes, tudo a ser revertido para o Fundo Brasileiro para a Biodiversidade (FUNBIO), ICMBio ou outra instituição.